Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802849-37.2022.8.14.0401

APELANTE: YURI TRINDADE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0802849-37.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: YURI TRINDADE DA SILVA

ADVOGADO (A): TANIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para a forma simples; (iii) analisar a aplicabilidade da tentativa; (iv) reavaliar a individualização da pena, notadamente quanto à aplicação da atenuante de confissão; (v) examinar a possibilidade de modificação do regime prisional e exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo em provas consistentes colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos policiais e o reconhecimento da vítima, que identificou os acusados como autores do crime e reconheceu o bem subtraído.

Inviável a desclassificação do delito para a forma simples, pois a majorante aplicada decorre do concurso de pessoas, e não do uso de arma de fogo, conforme expressamente consignado na sentença.

Afasta-se a tese de tentativa, tendo em vista que houve inversão da posse da res furtiva, com a subtração consumada e posterior recuperação do bem apenas em razão da pronta ação policial.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando a neutralidade das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação resta inviabilizada diante da fixação da pena no mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ.

Mantido o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada.

Inviável o afastamento da pena de multa, por se tratar de sanção obrigatória, de natureza secundária, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de provas testemunhais harmônicas e o reconhecimento da vítima autorizam a manutenção da condenação por roubo majorado.

A majorante do concurso de pessoas restou devidamente comprovada.

A consumação do roubo configura-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante sua recuperação posterior.

A atenuante da confissão deve ser reconhecida, mas não aplicada quando a pena-base já se encontra no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A pena de multa é consectário lógico e obrigatório da condenação, sendo devida quando fixada de forma proporcional à pena corporal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 157, § 2º, II, 33, § 2º, “b”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.06.2022; STJ, REsp 2.144.773/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 18.02.2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª S., j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou Yuri Trindade da Silva à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). (ID 19466720).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, os denunciados Yuri Trindade da Silva e Isaías de Oliveira da Silva teriam praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em prejuízo da vítima Keisiani Galisa Costa.

Conforme consta, a ofendida encontrava-se na Avenida Padre Bruno Secchi, Bairro do Benguí, nesta capital, nas imediações do Salão de Beleza “Canto da Beleza”, onde exerce atividade profissional, acompanhada de Aline Nayane Ferreira Peniche, ocasião em que foi abordada por Isaías de Oliveira da Silva, o qual teria feito menção de estar portando arma de fogo na cintura, exigindo, sob grave ameaça, a entrega do aparelho celular da vítima e diante da intimidação, a vítima entregou o bem solicitado, momento em que o agente evadiu-se com o apoio do corréu Yuri Trindade da Silva, que, segundo consta, dava cobertura à ação delitiva e conduzia a motocicleta utilizada para a fuga.

A vítima comunicou a ocorrência a uma guarnição da Polícia Militar que passava nas proximidades e em diligências, os policiais lograram êxito em localizar os suspeitos trafegando em alta velocidade, tendo um deles, ao perceber a aproximação da viatura, dispensado objetos ao solo. Realizada a abordagem, foi possível constatar que os itens arremessados consistiam em dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e Motorola, além de um simulacro de arma de fogo, na forma de pistola. (ID 19466585)

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna a absolvição, sustentando a negativa de autoria. Por outro lado, pugna pela desclassificação de roubo majorado para a forma simples, uma vez que o acusado não estava portando arma de fogo.

Subsidiariamente, reforma da pena-base ao mínimo legal, uma vez ausente fundamento idôneo às circunstâncias valoradas negativas, bem como redução da pena pela tentativa, não tendo ocorrido a inversão da posse dos bens e, consequentemente a alteração do regime para o aberto e exclusão da pena de multa. (ID 19620863)

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 21803407), para que seja reconhecida

atenuante de confissão, embora inviável sua aplicação (Súmula 231 do STJ).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22662011).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso comporta parcial provimento.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA:

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Observa-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmaram de forma coerente e harmônica a dinâmica delitiva atribuída ao apelante e seu comparsa. Relataram que, após serem informados do roubo, realizaram o acompanhamento da motocicleta na qual os acusados se deslocavam, tendo ambos perdido o controle do veículo e caído durante a perseguição policial e, nesse instante, foram arremessados para debaixo da viatura policial o aparelho celular subtraído da vítima, bem como um simulacro de arma de fogo, utilizado para intimidá-la no momento da subtração.

Ressalte-se que, ainda de acordo com os depoimentos testemunhais, no momento da abordagem, a vítima reconheceu de forma segura e espontânea os acusados como os autores da ação criminosa, além de identificar a propriedade do aparelho celular recuperado.

Os fatos narrados encontram plena correspondência com o depoimento prestado pela ofendida na fase inquisitorial, quando descreveu a conduta praticada pelo acusado e seu comparsa, ressaltando o uso de grave ameaça, mediante simulação de porte de arma de fogo, para consumar o roubo. (ID 19466544, pág. 12)

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, as provas foram produzidas em sede policial e confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a condenação encontra-se devidamente amparada nos autos, afastando-se qualquer nulidade ou desprovimento de fundamentos probatórios.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA SIMPLES:

Não obstante a defesa sustente a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para sua forma simples, sob o argumento de que não houve apreensão de arma de fogo em poder do apelante, observa-se, da sentença condenatória, que a condenação não se fundou na causa de aumento relativo ao uso de arma de fogo, mas sim na majorante relativa ao concurso de pessoas, nos termos do inciso II do código Penal.

Com efeito, tanto o relato da vítima, colhido na fase inquisitorial, quanto os depoimentos testemunhais prestados em juízo evidenciam que o crime foi praticado em comunhão de esforços com outro agente, circunstância que atrai a incidência da referida causa de aumento.

Dessa forma, devidamente comprovada a coautoria, resta caracterizada a majorante pelo concurso de pessoas, sendo incabível, portanto, a pretendida desclassificação para a forma simples do delito de roubo.

3. REFORMA DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA TENTATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA:

Na individualização da pena, observa-se que o juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal como neutras, razão pela qual fixou pena-base no patamar mínimo legal. Assim, inexiste, nesta fase da dosimetria, qualquer vício ou irregularidade a ser corrigido, não havendo margem para modificação do julgado quanto a esse ponto.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

No entanto, verifica-se que o acusado, em sede policial confessou a prática delitiva (ID 19466544, pág. 16) e ainda que tenha se retratado em juízo, é cediço que a confissão espontânea, seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Outrossim, em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da condenação. A compreensão prevalente agora é a de que “o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação.

Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). Transcrevo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrário sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2.
Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.

10.
Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Portanto, reconhecida a atenuante de confissão ao apelante.

Por outro lado, embora reconhecida a atenuante de confissão, esta não será aplicada em obediência à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena. II. (...)

5.
A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que a Terceira Seção desta Corte de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento do enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, sendo, dessa forma, mantido o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Em sendo assim, mantida a pena fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo a quo aplicou corretamente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, elevando a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas, para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o que se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta, como já mencionado em tópico anterior.

No que tange à tese defensiva de reconhecimento da forma tentada do delito, verifica-se que não merece acolhimento, pois os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que a
res furtiva
foi efetivamente retirada da esfera de vigilância da vítima, caracterizando-se a inversão da posse. O aparelho celular subtraído somente foi restituído após diligências policiais, quando, em perseguição imediata, os agentes lograram êxito na captura dos acusados e na recuperação do bem.

Dessa forma, restando configurado o exaurimento do
iter criminis
, ainda que com a recuperação do bem em momento posterior e por força da pronta intervenção estatal, afasta-se a configuração da tentativa, mostrando-se inviável o acolhimento da tese defensiva.

Mantida a pena fixada na sentença condenatória, revela-se incabível a substituição do regime inicial de cumprimento, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Por fim, não há como afastar a pena de multa imposta na sentença, porquanto se trata de sanção de natureza secundária, consectário lógico e obrigatório da condenação penal, nos termos do art. 49 do Código Penal.

Ademais, verifica-se que a reprimenda foi fixada em patamar proporcional à gravidade do delito e à pena privativa de liberdade aplicada, não havendo qualquer excesso ou ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão, no entanto, deixar de aplicá-la em obediência a Sumula n. 231 do STJ nos termos explicitados na fundamentação. No mais, manter a sentença em seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025